Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO NO NOME DE UM DOS RÉUS. RENAJUD. PEDIDO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PERANTE O DETRAN. MEDIDA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. O bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional.
2.1. O Regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o, a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida, a qual se mostra conforme, ainda, ao princípio da cooperação, norma fundamental do processo civil (CPC, art. 6o).
3. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.